Tribunal: CARF
Processo: 10650.721246/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721246/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.383 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ITAMAR DONIZETTI ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2012
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação
de Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância
com as normas da ABNT - BR 14.653-3, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
REVISÃO.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LAUDO TÉCNICO.
Para a revisão da Área de Preservação Permanente, exige-se o cumprimento
de: a) ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, conforme legislação já
posta neste processo administrativo, ou b) laudo técnico com ART.
ÁREA
DE
PASTAGENS.
ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS.
COMPROVAÇÃO. LAUDO TÉCNICO.
As áreas destinadas à atividade rural podem ser comprovadas com documentos
hábeis, tais como contratos de parceria, notas fiscais em nome do parceiro
outorgado vinculadas ao imóvel objeto do contrato, e laudo técnico
acompanhado de ART.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a Área de Produtos Vegetais de
468,7805 ha.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721246/2017-74
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2017-74

Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares
Feital,
Marco
Aurelio
de
Oliveira
Barbosa
(Presidente).
Relatório
A Notificação de Lançamento n. 06105/00015/2017, lavrada em 28/08/2017,
trata do recolhimento de crédito tributário no montante de R$658.290,03 referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) Exercício 2012, acrescido de multa lançada (75%) e
juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Palmeiras” (NIRF 1.428.483-
9), com área declarada de 734,8 ha, localizado no município de Uberaba/MG.
A ação fiscal teve início com o Termo de Intimação Fiscal n. 06105/00042/2017,
em que foi solicitado ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel, os seguintes
documentos:
(1) laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea; (2) Notas fiscais do produtor; (3) Notas fiscais
de insumos; (4) certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); (4) contratos ou
cédulas de crédito rural; (5) outros documentos que comprovem a área ocupada com produtos
vegetais.
Não havendo manifestação do contribuinte, a Autoridade Fiscal procedeu à
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2012, glosando integralmente a área de
produtos vegetais declarada (730,0 ha), além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado
originalmente por R$3.312.093,00 (R$ 4.507,47/ha), arbitrando o valor para R$ 6.245.800,00
(R$ 8.500,00/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola, constante no SIPT/RFB, com o
consequente aumento do VTN Tributável e da alíquota, esta última em decorrência da
diminuição do Grau de Utilização do Solo de 100,0% para 0,0%, disso resultando o imposto
suplementar de R$288.584,47, conforme demonstrativo.
Cientificado, o Contribuinte apresentou Impugnação, em que alega os seguintes
pontos:
1) havia no imóvel 462,8320 ha de área de produtos vegetais dedicados à
plantação de cana-de-açúcar em parceria com a Usina Caeté S.A/Grupo Carlos Lyra.
2) afirma que nos anos de 2011, 2012 e 2013 havia 50,0 ha de área de pastagens
arrendada a terceiros.
3) defende a existência de 165,84 ha de florestas nativas e 51,61 ha de área de
preservação permanente, comprovados por levantamento topográfico;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2017-74

4) quanto ao Valor da Terra Nua, aduz que o arbitramento em valor superior ao
declarado decorreu da anulação, pelo Fisco, do valor das culturas e pastagens declarado, o qual
deve ser subtraído do valor total do imóvel para cálculo do VTN.
O Acórdão n. 101-016.067 da 1a Turma/DRJ01, sessão de 21/07/2022, julgou a
impugnação procedente em parte.
Não foram reconhecidas as áreas de reserva legais, considerando-se que não foi
apresentado ADA junto ao IBAMA correspondente ao Exercício 2012.
Quanto às áreas de pastagem, apenas a área de 32,8 ha foi acatada, tendo em vista
que foi considerada somente a nota fiscal que comprova o efetivo apascentamento [pastoreio] de
gado no imóvel que dá conta da venda de 23 vacas. Neste ponto, quanto à área arrendada a Dion
Carlos Ferreira de Matos em 2011, seria necessário ao contribuinte demonstrar o efetivo
apascentamento do gado dessa área.
No que diz respeito à área de produção vegetal declarada e glosada integralmente,
de 730,0 ha, entendeu-se que a glosa deve ser mantida por falta de apresentação de documentos
hábeis complementares para a sua comprovação. Os contratos de parceria agrícola foram
considerados insuficientes ante a ausência de laudo técnico para a comprovação da área de
produção vegetal.
Por fim, entendeu-se que o VTN arbitrado deve ser mantido. Esclareceu-se quanto
a este ponto que a Autoridade Fiscal corretamente arbitrou o Valor da Terra Nua simplesmente
multiplicando o montante por hectare constante no SIPT (R$ 8.500,00/ha) pela área total do
imóvel (734,8 ha), equivocando-se o Contribuinte ao afirmar que o incremento do VTN decorreu
da anulação do valor de culturas e pastagens.
Consta Cientificação do Contribuinte em 03/08/2022, Certidão de óbito e
interposição de Recurso Voluntário em 02/09/2022 (fl. 319) pelo espólio, representado pela
inventariante Valéria Bernardes Alves Andrade.
As alegações recursais são:
1) Preliminarmente, requer que seja aceita juntada nos autos dos documentos
anexados ao recurso, considerando o princípio da verdade material.
2) No mérito, requer o ajuste do VTN e da alíquota do ITR, considerando as
áreas de utilização com produção vegetal, pastagem, APP e matas, conforme documentação
trazida aos autos.
3) Quanto à área de produção vegetal, afirma que o Acórdão recorrido
desconsiderou por completo a documentação apresentada. Aduz que a área em 2011, 2012 e
2013 era de aproximadamente 512,83 hectares de plantação de cana de açúcar, conforme
comprova o Contrato realizado com a Usina Caeté S.A/Grupo Carlos Lyra.
Também afirma que os contratos são provas idôneas da área do imóvel, não
havendo previsão legal quanto à obrigatoriedade de apresentação de laudo técnico elaborado por
engenheiro agrônomo com respectivo ART. Apesar disso, o Recorrente providenciou a
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2017-74

elaboração do Laudo Técnico, o qual afirma corroborar todas as informações apresentadas em
Impugnação.
4) Com relação a área de pastagem, afirma que o Acórdão acatou somente a área
de 32,8 ha, quando, em verdade, a área efetivamente utilizada com pastagens é de
aproximadamente 50 ha. E, também, que houve a comprovação de animais na propriedade
mediante contrato de compra e venda de bens móveis e semoventes, que atesta a aquisição de 29
vacas e quatro novilhas, além da declaração de IRPF do herdeiro Vander Rodrigues de Andrade
Neto, em que consta 137 bovinos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
03/08/2022, interpôs Recurso em 02/09/2022.
Valor a Terra Nua – VTN. Área de Preservação Permanente. Área de
Florestas Nativas.
O Contribuinte aduz que, com a venda de 151,0080 hectares do imóvel a terceiro
(Cristina Rezende da Silva e esposo), em agosto de 2008, a Fazenda Palmeiras restou, desde
então, com 734,8245 hectares. Desses 151,0080 ha vendidos, afirma que:
a) 117,9680 ha estavam sendo utilizados com cultivo de cana de açúcar;
b) 2,48 ha correspondiam à Área de Preservação Permanente; e
c) 30,2100 ha correspondem a Área de Florestas Nativas, conforme Contrato de
Compra e Venda e Levantamentos Topográficos Planimétricos e ART respectivo (fls. 279 a
281).
Cabe, de início, pontuar os termos da autuação fiscal. A Autoridade Lançadora
alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado originalmente por R$3.312.093,00 (R$
4.507,47/ha), arbitrando o valor para R$ 6.245.800,00 (R$ 8.500,00/ha), com base no menor
valor, por aptidão agrícola, constante no SIPT/RFB, nos termos do Demonstrativo de apuração
do imposto devido e Demonstrativo de VTN médio por aptidão agrícola.
Quanto às áreas ambientais (APP e AFN), a Decisão de primeira instância
considerou, da análise das provas apresentadas pelo Contribuinte, que:
Apesar de não haver declarado nenhuma área ambiental, o impugnante alega a hipótese
de erro de fato no preenchimento da DITR, informando que havia no imóvel
165,84 ha de florestas nativas e 51,61 ha de área de preservação permanente.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2017-74

Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais glosadas
ou requeridas posteriormente), cabe observar que, com base na legislação de regência
das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a
exclusão de áreas ambientais da incidência do ITR, que consiste na informação
dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no
IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer área
não-tributável.
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002
(aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o,
inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, a seguir transcritos: (...)
No presente caso, o requerente não comprovou nos presentes autos a protocolização do
competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2012. (...)
Especificamente, quanto à área coberta por florestas nativas, a RFB continuou assim
orientando, no Manual de Perguntas e Respostas, referente ao Exercício 2012, sobre a
necessidade da apresentação do ADA junto ao IBAMA, para a exclusão dessa área da
incidência do ITR, em sua Questão no 104:
104 - Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas nativas
da incidência do ITR?
Para exclusão das áreas cobertas por florestas nativas da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que atendam ao
disposto na legislação pertinente. (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o, com a redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000, art. 1o).
Desta forma, não se reconhece nenhuma das áreas ambientais pleiteadas.
Quanto a este ponto, corroboro com as razões da Decisão recorrida, posto que a
apresentação do ADA ao IBAMA, em tempo hábil, é condição para o reconhecimento das áreas
ambientais. É dizer, das provas apresentadas pelo contribuinte – Contrato de Compra e Venda e
Levantamentos Topográficos Planimétricos e ART respectivo, verifica-se apenas a existência das
áreas, que aqui não se discutem.
No entanto, para a revisão da Área de Preservação Permanente, exige-se o
cumprimento de: a) ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, conforme legislação já posta
neste processo administrativo, ou b) laudo técnico com ART.
O que se demonstra é que a área de APP é de 42,5300 ha, no Laudo Técnico
datado de 01/09/2022.
Entendo, no entanto, que esta matéria não deve ser provida, por se tratar em
verdade de pedido de revisão que extrapola os termos do lançamento e a competência deste
Colegiado.
Quanto a Área de Florestas Nativas, o CARF tem reconhecido que é desnecessária
a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para o reconhecimento do direito à não
incidência do ITR em relação às áreas cobertas por florestas nativas, com base no Parecer
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2017-74

PGFN/CRJ 1329/2016 (vide Acórdão 9202-010.433, Relator Conselheiro Mário Pereira de
Pinho Filho –, Redator designado Conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci –. Sessão de
28/09/2022).
O Contribuinte aduz que existem 30,2100 área de florestas nativas “conforme se
comprovou pelo Compromisso Particular de Compra e Venda e Levantamentos Topográficos
Planimétricos e ART respectivo”.
O Compromisso Particular de Compra e Venda não serve como prova cabal para a
avaliação fiscal, posto em especial por não ter finalidade específica para a comprovação de
existência de floresta nativa – trata-se de mera declaração de existência, é dizer, prova unilateral.
Quanto aos Levantamentos Topográficos e ART respectivo, não fazem referência
específica à existência de Área de Floresta Nativa.
Nego, portanto, as alegações sobre Florestas Nativas. No que concerne ao cultivo
de cana de açúcar, constante no contrato citado pelo contribuinte, será tratado no tópico seguinte.
Sobre a avaliação do Valor da Terra Nua, ao observar o laudo técnico apresentado
pelo Recorrente, verifico que o Laudo de Avaliação não atende aos requisitos das Normas da
ABNT (NBR 14.653-3) dado que não demonstra o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto.
Deve, portanto, ser mantido o VTN arbitrado para o período quando o laudo
técnico de avaliação apresentado, ainda que emitido por profissional habilitado e com
ART/CREA, não demonstra adequadamente o Valor da Terra Nua do imóvel avaliado. E, visto
que o Recorrente não apresentou em nenhum momento o ADA, nem averbação do cartório,
corroboro com as razões da decisão de primeira instância quanto a este ponto.
Área de Produtos Vegetais. Análise probatória.
O Termo de Intimação Fiscal traz que:
Para comprovar a Área de Produtos Vegetais declarada, apresentar os documentos
abaixo, referentes à área plantada no período (...):
- Documentos, tais como laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea;
- Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Alega o Recorrente que a Decisão recorrida desconsiderou por completo a
documentação quanto a área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais. Em
sede de impugnação apresentou: (1) Contrato de Parceria e sua “rerratificação” com a Usina
Caeté S.A/Grupo Carlos Lyra (atual Usina Delta S/A), que trata do cultivo de cana-de-açúcar;
(2) documentos relativos à contratação de empregados; (3) notas fiscais de produtos agrícolas.
Cabe, por ordem, citar os termos da decisão guerreada, que assim dispôs:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2017-74

O impugnante alega que a área de 462,8320 ha foi arrendada para plantio de cana-de-
açúcar pela Usina Caeté S.A/Grupo Carlos Lyra. Apresentou como provas os Contratos
de Parceria Agrícola de fls. 65-118, além de documentos relativos à contratação de
empregados e, dentre as notas fiscais mencionadas no tópico anterior, algumas que
abrangiam produtos agrícolas.
Tendo em vista que cabe ao contribuinte demonstrar as áreas efetivamente dedicadas ao
plantio, os contratos são insuficientes para comprovação da área de produtos vegetais.
Seria necessária também a apresentação de Laudo Técnico e, sobretudo, de documentos
que demonstrassem a efetiva produção da cana-de-açúcar.
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito, deve ser
mantida a glosa total da área declarada como utilizada na produção vegetal, de 730,0 ha.
Como se observa, a Decisão não desconsiderou por completo a documentação
anexada pelo Contribuinte, mas considerou-a ineficaz para a demonstração da efetiva produção
da cana-de-açúcar, indicando ao Contribuinte que, para tanto, deveria apresentar Laudo técnico e
sobretudo documentos que demonstrassem a efetiva produção da cana-de-açúcar.
Dito isto, cabe considerar a apresentação de laudo técnico do Contribuinte, ainda
que em sede recursal.
Em se tratando de parceria agrícola comprovada mediante (1) Contrato de
parceria; (2) Notas fiscais em nome do parceiro outorgado vinculadas ao imóvel objeto do
contrato; e (3) Laudo técnico acompanhado de ART, considero comprovado o que segue:
-Área de recuo em cana de açúcar 6,9100 ha
-Área de plantio em lavoura de cana de açúcar 461,8705 ha
Posto isso, voto por restabelecer a Área de Produtos Vegetais em 468,7805 ha.
Área de Pastagem.
Inicialmente, cabe destacar que na declaração do Contribuinte não foi declarada a
área de pastagens. Logo, o pedido do Contribuinte é, na realidade, pela retificação da declaração
e o reconhecimento da área que não havia sido declarada.
Sobre o tema, o Acórdão recorrido considerou comprovado 32,8 hectares, dado
que não houve a comprovação do apascentamento de cabeças de gado e a totalidade da área de
pastagens pleiteada estava arrendada no ano de 2011, somente os documentos fiscais que se
referem a ele é que provam a criação de gado.
Para o contribuinte, em sede recursal, o Laudo Técnico trazido corrobora as
informações trazidas na impugnação, afirmando que a área do imóvel rural utilizada para
pastagem é de aproximadamente 50 ha, conforme comprovado em fls. 131/142 e 144/163, e
confirma as informações quanto à existência de áreas de pastagens no imóvel rural e com
dimensões de 60,8550 ha nos anos de 2011, 2012 e 2013.
-Área de pastagens e também com opções de lavouras 60,8550 ha.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2017-74

O Termo de Intimação Fiscal não menciona os requisitos para comprovação de
área de pastagem, posto que originalmente não foram declarados originalmente pelo contribuinte
(vide Demonstrativo de apuração do imposto devido).
Entendo que ,ainda que a Decisão de piso tenha reconhecido parcialmente a área
com o acatamento de 32,8 ha, o pedido de reconhecimento da área restante não pode ser provido,
dado que o lançamento se dá estritamente acerca do VTN e da área de produtos vegetais. Do
contrário, estaria reconhecendo o pedido de retificação da declaração, que descabe a este
Conselho.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para restabelecer a Área de Produtos Vegetais em 468,7805 ha.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 380
DF CARF MF
Original